Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que os valores depositados pelo Distrito Federal (IDs 74522973 e 74522974) já foram objeto de quitação das RPVs expedidas nos IDs 42235789, 42243019 e 42243031, sendo inclusive o montante levantado por meio de alvará (ID 47356463), retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 57067983. Antes, porém, cadastre-se a extinção quanto a NICOLAU MUNDIM DA COSTA (ID: 51617912). Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR